Tribunal: TJDFT
Processo: 0707026-21.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. IMÓVEL. PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO. NOVA PENHORA. MESMO IMÓVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. O possuidor que sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua, pode requerer seu desfazimento por meio de embargos de terceiro. Art. 674, §1o, do CPC.
2. É possível que o embargante sustente usucapião em matéria de defesa. Súm. 237 do STJ.
3. A aplicação de multa por litigância de má-fé exige a comprovação das condutas perpetradas com intuito de atrapalhar a lide. Incabível sua aplicação quando a parte contrária também possui responsabilidade pelo incidente processual. Art. 79 do CPC.
4. Os honorários advocatícios devem ser pagos pelo embargado quando, no caso concreto, ele deu causa à constrição indevida do bem do embargante pela segunda vez nos mesmos autos de cumprimento de sentença. Súm. 303 do STJ.
5. Apelação do embargante parcialmente provida. Apelação do embargado desprovida.